Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO. EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO.
1. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação (CPC 345 I).
2. Na ausência de comprovação da culpa do réu é inviável a sua condenação ao ressarcimento dos danos materiais suportados pela associação garantidora do veículo sinistrado (CC 186).
3. Negou-se provimento ao apelo.